Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O art. 104 do CDC prevê que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias.
2. Quando a demanda individual for ajuizada posteriormente à coletiva, é aplicável o resultado da demanda individual. Precedentes.
3. A coexistência de ações coletivas e individuais que busquem o reconhecimento de um mesmo direito é permitida, mas os efeitos da coisa julgada coletiva não beneficiam os autores das ações individuais ajuizadas posteriormente. Deste modo, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença da ação coletiva, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.
4. Agravo de instrumento do executado conhecido e provido. Agravo de instrumento da exequente prejudicado.